Tribunal: CARF
Processo: 13888.722917/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.722917/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.852 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
ERNEST HANS MAHLE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
RENDIMENTOS
DE
ALUGUÉIS.
BEM
COMUM
DO
CASAL.
DECLARAÇÃO DA TOTALIDADE POR UM DOS CÔNJUGES OU 50%
POR CADA UM DOS CÔNJUGES.
No caso de contribuintes casados pelo regime de comunhão de bens, ou segue-
se a regra geral e tributa-se 50% dos rendimentos produzidos pelos bens
comuns na declaração de cada um dos cônjuges ou opta-se pela tributação da
totalidade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns na declaração de um
dos cônjuges, não sendo permitido mesclar os dois critérios.(Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto sobre a Renda -RIR/1999,
art. 6o e parágrafo único)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.722917/2012-14
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.852 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722917/2012-14

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 04-26.128 - da 1a Turma da DRJ
em Campo Grande/MS (fls. 70 e segs.).
“Trata este processo da Notificação de Lançamento no 2011/470178940621401, juntada
nas fls. 07/11, destes autos, em nome do contribuinte acima identificado, com registro
de imposto de renda da pessoa física, suplementar, relativo ao ano calendário de 2010,
exercício de 2011, no valor de R$ 7.280,48, mais acréscimos legais.
O lançamento decorreu de infração por omissão de rendimento no valor de R$
33.504,05 recebido do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações
e Op. de Mesa Telef. no Esp., CNPJ no 60.970.597/0001-29, que o informou em Dirf –
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte.
No cálculo do imposto foi considerado imposto retido no valor de R$1.933,13.
O notificado se defende do lançamento alegando que o rendimento foi declarado pela
sua esposa, Sra. Maria Aparecida Romero Pinto Mahle, CPF no 028.079.428-22, com
fundamento no Regulamento do Imposto de Renda que permite que cônjuges casados
em regime de comunhão de bens optem pela divisão entre si, dos rendimentos de
aluguéis por eles auferidos.
Afirma que a se manter a infração, o mesmo rendimento estará sendo tributado em duas
declarações vindo a penalizar o contribuinte.
Informa que junta à defesa cópia do comprovante de rendimentos de sua esposa e de sua
declaração de ajuste.
Requer o cancelamento da notificação.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“A impugnação preenche as exigências de admissibilidade contidas nos artigos 15 e 16,
do Decreto acima citado, razão pela qual dela se toma conhecimento.
O lançamento decorre de omissão de rendimento com origem em aluguéis e o
contribuinte se defende alegando que sendo casado sob o regime de comunhão de bens,
com fundamento no Regulamento do Imposto de Renda, o rendimento que é objeto do
lançamento foi declarado pela sua esposa.
Acerca de rendimento com origem em bens comuns de casal, o Regulamento do
Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999 assim determina:
Rendimentos na Constância da Sociedade Conjugal
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Declaração em Separado
Art. 7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos rendimentos
próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns.
§ 1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos produzidos pelos bens
comuns deverá ser compensado na declaração, na proporção de cinqüenta por cento
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.852 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722917/2012-14

para cada um dos cônjuges, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção
ou efetuado o recolhimento.
§ 2o Na hipótese prevista no parágrafo único do artigo anterior, o imposto pago ou
retido na fonte será compensado na declaração, em sua totalidade, pelo cônjuge que
declarar os rendimentos, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção ou
efetuado o recolhimento.
§ 3o Os bens comuns deverão ser relacionados somente por um dos cônjuges, se ambos
estiverem obrigados à apresentação da declaração, ou, obrigatoriamente, pelo cônjuge
que estiver apresentando a declaração, quando o outro estiver desobrigado de
apresentá-la.
Declaração em Conjunto
Art. 8o Os cônjuges poderão optar pela tributação em conjunto de seus rendimentos,
inclusive quando provenientes de bens gravados com cláusula de incomunicabilidade
ou inalienabilidade, da atividade rural e das pensões de que tiverem gozo privativo.
§ 1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos do outro cônjuge,
incluídos na declaração, poderá ser compensado pelo declarante.
§ 2o Os bens, inclusive os gravados com cláusula de incomunicabilidade ou
inalienabilidade, deverão ser relacionados na declaração de bens do cônjuge
declarante.
§ 3o O cônjuge declarante poderá pleitear a dedução do valor a título de dependente
relativo ao outro cônjuge.
Sobre o tema, a orientação publicada pela Receita Federal do Brasil no Manual de
Perguntas e Respostas do ano calendário de 2010, exercício de 2011, no assim:
RENDIMENTOS DE BENS COMUNS
202 — Podem os contribuintes casados no regime de comunhão de bens optar por
tributar 100% dos rendimentos produzidos por um dos bens comuns na declaração de
um dos cônjuges e 50% dos rendimentos produzidos pelos demais bens comuns na
declaração de cada um dos cônjuges?
Não, pois a opção, efetuada por ocasião da entrega da Declaração de Ajuste Anual, é
pela tributação em nome de um dos cônjuges da totalidade dos rendimentos produzidos
pelos bens comuns durante o ano-calendário.
Portanto, no caso de contribuintes casados pelo regime de comunhão de bens, ou
segue-se a regra geral e tributa-se 50% dos rendimentos produzidos pelos bens comuns
na declaração de cada um dos cônjuges ou opta-se pela tributação da totalidade dos
rendimentos produzidos pelos bens comuns na declaração de um dos cônjuges.(Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda –RIR/1999,
art. 6o e parágrafo único)
No presente caso, considerando a afirmativa do contribuinte em relação ao regime de
casamento, que diz ser o da comunhão de bens e que tanto o contribuinte como sua
esposa entregaram declaração de ajuste em separado, incide a regra contida no artigo 7o
acima transcrito onde “Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos
rendimentos próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns”.
Ocorre que não se trouxe aos autos a prova do alegado regime de casamento; da
propriedade do bem locado, do contrato de locação e de que o valor declarado pela
esposa corresponde à metade do rendimento com origem em bens comuns do casal,
ficando, pois, sem reparos o feito fiscal e mantida a infração por omissão de rendimento
e o decorrente imposto lançado.
Face ao exposto, Voto por considerar a impugnação improcedente e manter o crédito
tributário lançado que deve ser cobrado na forma da legislação tributária em vigor.”

Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.852 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722917/2012-14

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 29/06/2015, Recurso Voluntário, fl. 46, sustentando, em apertada síntese, que os
rendimentos de aluguéis de bem comum podem ser declarados por um dos cônjuges ou pela
metade em cada declaração individual. Anexa certidão de casamento, documentos de
propriedade dos imóveis locados, contratos de locação, cópia da declaração de ajuste anual da
esposa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Rendimentos de aluguéis – bem comum do casal

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.852 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722917/2012-14

De fato, no caso de contribuintes casados pelo regime de comunhão de bens, ou
segue-se a regra geral e tributa-se 50% dos rendimentos produzidos pelos bens comuns na
declaração de cada um dos cônjuges ou opta-se pela tributação da totalidade dos rendimentos
produzidos pelos bens comuns na declaração de um dos cônjuges, não sendo permitido mesclar
os dois critérios, como fez o recorrente (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 –
Regulamento do Imposto sobre a Renda –RIR/1999, art. 6o e parágrafo único). No caso, o
rendimento em questão, da fonte SINTETEL, está totalmente declarado na declaração da esposa
do recorrente, enquanto que os demais foram oferecidos à tributação pelo contribuinte, exceto o
recebimento da fonte MAHALE, que foi declarado 50% para cada cônjuge.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
Assim sendo, entendo que deve ser mantida a infração de omissão de rendimentos
de aluguéis, e consequentemente mantido o crédito tributário lançado.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 147
DF CARF MF
Original